Tribunal: STF
Processo: HC 256415
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 35 DA LEI Nº 11.343/2006 E 2º DA LEI Nº 12.850/2013. ALEGADAS NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 201.116, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E ILICITUDE DAS PROVAS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. DECISÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. GAECO. LEGIMITIDADE DE ATUAÇÃO. PRECEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



      1. O art. 34, XVIII, "b", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça autoriza o relator a negar provimento ao recurso que for contrário à jurisprudência consolidada do Tribunal, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade.



    2. A alegada quebra da cadeia de custódia e a ilicitude das provas não foram objetos de análise pelo acórdão recorrido, que registrou a deficiência na formação do habeas corpus e a necessidade de prévio debate no Juízo de origem, inviabilizando sua apreciação sob pena de supressão de instância. 3. A suposta nulidade decorrente da investigação realizada pela Polícia Militar não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, aplicando-se o mesmo óbice. 4. As quebras de sigilo telemático foram necessárias e devidamente fundamentadas, e as investigações, embora iniciadas por denúncia anônima, foram complementadas por outros elementos de prova obtidos pelo GAECO. 



    5. A atuação do GAECO, como grupo especializado, não ofende o princípio do promotor natural, ampliando a capacidade investigativa. Precedentes. 



    6. A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada, destacando-se a complexidade dos fatos, os indícios de autoria, a participação do paciente na organização criminosa e a contemporaneidade das condutas, evidenciada pelo funcionamento contínuo das empresas utilizadas para lavagem de dinheiro.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 35 da Lei nº 11.343/2006 e 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013. 



    Contra esse decisum, a defesa impetrou writ perante o Tribunal de origem, contudo não logrou êxito. 



    Irresignada, interpôs recurso ordinário dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades e na constrição cautelar da liberdade do paciente. 



    Argumenta que “a prisão preventiva foi decretada de forma generica e desfundamentada, lastreada apenas, no fato de ter sido imputada a prática de crimes por parte do Minsitério Público em desfavor do paciente. De se salientar que não se demonstrou de forma concreta a existência dos requisitos da prisão preventiva e, “ad argumentandum”, acaso estivessem presentes, de que haveria a necessidade da sua nesse momento (ausencia de comprovação da necessidade), atentando-se que as situações analisadas referem-se a eventos distantes no tempo (ausencia de contemporaneidade)”. Entende, também, “patente a existência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa considerando que o paciente se encontra preso desde 02/10/2023, e mais, que a instrução processual já se encerrou estando há quase um ano aguardado a lavratura da sentença, o que, aponte-se não foi feito até o momento”. Aduz, ainda, que “não existia qualquer indício que justificasse o pedido de acesso a dados e informações sigilosas por parte do Ministério Público”, e informa “que a investigação iniciou-se mediante denúncia anônima e que, afora tal elemento, não foram obtidos outros elementos que indicassem a existência de qualquer delito”. Sustenta, nesse contexto, que “a ilicitude dos elementos apresentandos para requisitar a ordem judicial é inegável, primeiro: pela ausência de investigação prévia por parte do Ministério Público; segundo: por ter sido delegado a Policia Militar realizar atividade investigativa, o que, está em desalinho com o disposto no artigo 144 parágrafo 5 da CF de 88; terceiro: por que não se comprovou que as informações apresentadas pela Policia Militar foram obtidas de forma licita, em especial os nomes Andre de Brito e Fabio de Brito; quarto: por que o Ministério Público se utilizou de informações apresentadas pelo SICOOB, as quais, não poderiam ter sido acessadas sem ordem judicial”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ilustres Ministros, demonstrada que a decisão do juízo “a quo” se revestiu em verdadeiro constrangimento ilegal, patente a ausência de real enfrentamento das razões, fatos e circunstâncias do fato em concreto, patente assim, a falta de motivação no decisio guerreado, o qual, ainda padece de incompatilidade com o direcionamento adotado pelos tribunais superiores, situação esta, que fomenta a possibilidade de imediata concessão da ordem liminar no presente habeas corpus, afim de que seja o paciente posto em liberdade, até que, ao final, seja julgado o presente instrumento, concedendo-se, em definitivo, a ordem ora pleiteada. 



    Finalmente, face ao exposto é a presente para fim de requerer:



    1) seja esta recebida e autuada; 



    2) seja liminarmente e “inaudita altera pars”: 



    A) concedida a ordem no sentido de se autorizar o paciente a responder ao processo em liberdade, se for o caso, cumulada com alguma das medidas previstas no artigo 319 do CPP, ou ainda, que a medida mais gravosa seja convertida em outra menos gravosa, inclusive, a prisão domiciliar. 



    B) após, sejam abertas vistas dos presentes autos ao D. Representante do Ministério Público e, finalmente; 



    3) Requer, em definitivo, 



    A) a ordem para, primeiro, promover o trancamento da ação penal em relação ao paciente em razão dos pontos sustentados; segundo: para que o paciente possa aguarde ao tramitar do processo em liberdade, ou ainda, permamecer em prisão domiciliar até o final do processo;”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Inicialmente, quanto à alegação de violação do princípio da colegialidade pela decisão monocrática, destaco que o art. 34, XVIII, "b", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça autoriza o relator ao negar provimento a recurso que for contrário à jurisprudência consolidada do Tribunal. 



    No mais, verifico que as razões apresentadas no agravo regimental constituem mera reiteração dos argumentos anteriormente expostos no recurso ordinário, não trazendo nenhum fundamento capaz de afastar as conclusões da decisão agravada. 



    Nesse sentido, a decisão agravada adotou os seguintes fundamentos: [...]



    O recurso não merece provimento. 



    A alegada quebra da cadeia de custódia e ilicitude das provas não foi objeto de análise pelo acórdão recorrido, o qual registrou a deficiência na formação do habeas corpus, pois o impetrante traz milhares de documentos acostados ao presente remédio heroico, não constando, objetivamente, as peças e as decisões judiciais mencionadas (fl. 3175). Consignou ainda a necessidade do debate primeiro no Juízo de origem e a complexidade dos fatos, inviável de ser analisada na via estreita do habeas corpus. Confira-se (fls. 3176-3177):



    Ademais, a questão arguida, no sentido de que a conta icloud do paciente teria seu sigilo quebrado indevidamente, visto que "inicialmente tida como sendo utilizada pelo réu Edson - Suzuki" deve ser a questão primeiramente debatida na origem, na presença do contraditório e do Magistrado da que preside a instrução. 



    Contudo, repita-se, a profundidade da ação penal de origem é distinta, decorrente de complexa investigação deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, que, através de seu Promotor de Justiça que conduziu as diligências, consignou inclusive que alguns denunciados utilizavam aparelhos celulares de outros países, dentre outras circunstâncias que dificultavam ainda mais as investigações.  Dessa forma, é inviável análise aprofundada e que enseja revolvimento probatório notadamente quanto a maior aprofundamento e valoração sobre a cadeia de custódia da prova e o fato de a conta de icloud ser de fato utilizada por Renato ou por Suzuki, alvo inicial do parquet - cabendo salientar que faz parte de matéria preliminar, que deve ser primeiramente objeto de análise do Magistrado sentenciante e que preside a instrução do feito. 



    Por fim, não há qualquer evidência de que o Ministério Público "pode ter interferido junto à Empresa Apple", não cabendo anulação da prova pela via do habeas corpus tão somente com base em tal alegação da Defesa. Quanto ao decreto de prisão preventiva, é caso de manutenção da constrição, não se havendo falar em qualquer constrangimento ilegal na restrição do status libertatis.



    A questão, portanto, não pode ser objeto de análise nesta impetração, sob pena de supressão de instância. O mesmo óbice se aplica em relação à alegada nulidade decorrente da investigação realizada pela Polícia Militar, em desacordo com o art. 144, § 5º da CF, que não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem. Por sua vez, o acórdão recorrido registrou que as quebras de sigilo telemático e de informações foram necessárias e devidamente fundamentadas, e que as investigações, embora iniciadas por denúncia anônima, foram complementadas por outros elementos de prova obtidos pelo GAECO. Confira- se (fls. 3172-3173): [...]



    A atuação desse órgão especializado não ofende o princípio do promotor natural, conforme a pacífica jurisprudência desta Corte, segundo a qual a atuação do GAECO, como grupo especializado, não ofende o princípio do promotor natural, ampliando a capacidade investigativa (AgRg no HC n. 934.880/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 17/12 /2024; (AgRg no REsp n. 1.575.573/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11 /2024). 



    Por fim, o Tribunal de origem fundamentou adequadamente a manutenção da prisão preventiva, destacando que a complexidade dos fatos é evidente, bem como não é possível afastar, por ora, ao menos indícios de autoria a desfavorecer o paciente, visto que, de acordo com os elementos colhidos nos autos, era frequente seu contato com o membro que seria chefe da associação, Suzuki, em tese, além de envolvido com a lavagem de dinheiro (fl. 3177). [...]



    A contemporaneidade está evidenciada pelo registro de que, conforme apontado pelo Parquet, "todas as empresas estão em funcionamento, sem qualquer mudança, certamente alimentadas pelo dinheiro oriundo da prática de crime, denotando-se plena atualidade da organização criminosa", fato que enseja a contemporaneidade e a necessidade de segregação cautelar, com o intuito de estancar as práticas delitivas (fl. 3178). 



    Assim, não tendo a parte recorrente agregado novos fundamentos que justifiquem a adoção de solução diversa daquela implementada na decisão monocrática, ora recorrida, sua manutenção revela-se adequada. ”



    Na espécie, em relação às alegadas nulidades, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto. Verifico, ainda, a inexistência de manifestação do Tribunal a quo acerca do alegado excesso de prazo. 



    Nesse contexto, o conhecimento destes pontos da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Noutro giro, a Corte Superior assentou que se justifica a prisão preventiva porquanto “o Tribunal de origem fundamentou adequadamente a manutenção da prisão preventiva, destacando que a complexidade dos fatos é evidente, bem como não é possível afastar, por ora, ao menos indícios de autoria a desfavorecer o paciente, visto que, de acordo com os elementos colhidos nos autos, era frequente seu contato com o membro que seria chefe da associação, Suzuki, em tese, além de envolvido com a lavagem de dinheiro”. 



    Deveras, a prisão preventiva que tem como fundamento a interromper a atividade de organização criminosa encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, in verbis:   



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO. 1. A gravidade concreta do crime (esquema estruturado de venda de expressivo volume de entorpecentes, com intimidação da população local) e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, no qual exercido papel de liderança, respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam risco à ordem pública. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 214.282-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 18/10/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AMEAÇA E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 219.556-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/10/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LIDERANÇA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Writ impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 874.220/GO. Incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “[não] compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. II - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido da validade do decreto de prisão preventiva quando “[...] a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21/8/2014). III - A “[...] existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). IV - No caso, a “manutenção da custódia provisória se revela imprescindível para o acautelamento do meio social, máxime considerando a gravidade concreta dos delitos supostamente perpetrados, a lesividade das condutas, a periculosidade social do comportamento dos agentes, o receio de reiteração delitiva (planejamento de golpe no Banco Votorantim e na empresa de conta digital Neon) e de vulneração da ordem pública; [...]. Suposta atividade de liderança exercida pelo paciente e a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa; [...]. Denúncia anterior do paciente na ação penal instrumentalizada nos autos n. 5667358-91.2022.8.09.0051 (Operação Cota Criminosa); [...]. Sentenças condenatórias existentes em face do paciente; [...]. Ausência de comprovação de extrema debilidade em decorrência de doença grave (mov. 14 dos autos nº 5654332-89), bem como inexistência de relatório médico que indique a incapacidade da esposa para cuidar das filhas do casal”. V - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.311-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin. DJe de 24/4/2024)



    Ademais, a contemporaneidade da ordem de segregação cautelar deve guardar relação com os motivos que a determinaram e não necessariamente com o momento dos fatos, consoante sucede na espécie. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO EXTEMPORÂNEO: INTERPOSIÇÃO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO POSTERIOR. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (HC 216.005-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/6/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Alegação de ausência de cautelaridade e contemporaneidade. Inocorrência. 3. Prisão contemporânea aos fatos que ameaçam a instrução processual. 4. Alegação de excesso de prazo. Feito complexo que foi desmembrado. Irrelevância no caso concreto. 5. Agravo improvido. (HC 199.960-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/6/2021)



    Evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente